Tribunal: CARF
Processo: 10850.907028/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.907028/2009-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.639 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo
Souza Dias e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado).
Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907028/2009-69
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.639 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907028/2009-69

Cuida o presente de pedido de ressarcimento a título de IPI cumulado com
declaração de compensação, no montante de R$ 146.075,71, relativo ao 1°
trimestre de 2005, veiculado por meio do PER/Dcomp de fls. 05/67.
Por meio do despacho decisório de fls. 242/246, aludido pleito foi
indeferido, restando não homologada, em conseqüência, a compensação
levada a efeito.
Consigna-se no referido ato administrativo (fl. 244):
Conforme Relatório Fiscal, fls. 205/210, emitido pelo(s) auditor fiscal
responsável pelas verificações procedidas na escrita fiscal da
contribuinte, verifica-se que foi efetuada a Reconstituição de Oficio
deste demonstrativo em face de a interessada não ter destacado nas
operações de saída do estabelecimento o valor do IPI fls. 205/210 (falta
de lançamento de imposto nas saídas de produtos tributados do
estabelecimento) o que acarretou a inexistência de saldo credor para
fins de compensação.
Inconformada, em 05 de abril de 2010, apresenta a interessada
manifestação de inconformidade (fls. 253/257), onde, em síntese, assevera
que o produto nominado “refil elemento filtrante” seria tributado à alíquota
zero, tanto na entrada, quanto na saída, posto que guardaria identidade com
a essência do produto final, qual seja, aparelho para filtrar ou depurar
água.
Capaz de, sem necessidade ou ajuda de qualquer outro componente, exercer
a função de filtração ou depuração, não poderia ser considerado
simplesmente parte do produto final. Seria o próprio filtro ou depurador de
água. Os demais componentes serviram apenas ao acabamento do produto.
Aduz que, uma vez comprovado que o elemento filtrante exerceria a função
principal de filtração da água, caracterizando-se como o próprio filtro, não
haveria como subsistir o auto de infração ensejante da supressão do direito
creditório, tendo em vista que a finalidade seria princípio basilar da
classificação fiscal no âmbito da TIPI.
Sustenta que ação fiscal empreendida na mesma empresa em passado
recente teria reconhecido a regularidade da classificação fiscal pela
interessada levada a efeito.
A mudança de entendimento, além de acarretar insegurança jurídica, traria
inquietude ao setor.
Ao final, requer seja acolhida a manifestação de inconformidade e julgado
insubsistente o despacho decisório censurado.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
IPI. ESCRITA FISCAL. RECONSTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
Remanescendo intacta a reconstituição da escrita fiscal levada a efeito por
ocasião de lançamento fiscal anterior, não se vislumbra razão para que seja
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.639 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907028/2009-69

reformado Despacho Decisório que deixa de reconhecer direito creditório
com base no mesmo fundamento.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta: a) que comercializa produtos denominados “elementos filtrantes”, também
denominados "refis" ou “kits de reposição”; b) que juntou o Parecer Técnico 000.754/2013 do
Instituo Nacional de Tecnologia (INT), o qual deixa evidente que elementos filtrantes são
artefatos destinados à filtração e depuração da água, para viabilizar o consumo humano, e que
os demais componentes que integram o produto acabado não possuem qualquer relevância para
o fim específico de filtragem e depuração; c) que os elementos filtrantes reúnem todas as
condições para que possam ser considerados aparelhos de filtrar e depurar água, pois possuem
todas as características essenciais deste tipo de aparelho; d) que o termo aparelho engloba os
elementos filtrantes, sendo as partes dos aparelhos todas aquelas que não possuem a função
própria do aparelho; e) a força probatória do laudo técnico, em obediência à verdade material; f)
que a regra geral 2.a para interpretação do Sistema Harmonizado deixa fora de dúvidas que os
elementos filtrantes devem ser classificados na posição que trata do aparelho acabado
(8421.21.00); g) que os elementos filtrantes não podem ser entendidos como partes, mas como
aparelhos ainda incompletos, justamente porque exercem a mesma função do aparelho
completo; h) que a análise das normas da NESH permite concluir que todos os artefatos que
possuam condições físicas e químicas para filtrar e depurar água são classificáveis como
aparelhos de filtrar e depurar, inexistindo exigência de que estejam completos e acabados, basta
que cumpram a função essencial de filtragem; i) a essencialidade do produto, razão porque o
legislador lhe atribuiu alíquota zero.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Em juízo de admissibilidade, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo e que a representação processual é regular, razão porque dele tomo conhecimento.

O presente processo versa sobre compensação não homologada por inexistência
de saldo credor após reconstituição da escrita fiscal promovida de ofício pela fiscalização, que
constatou a existência de diversas saídas sem a devida tributação pelo IPI.
A controvérsia trazida a julgamento pela Recorrente está cingida à classificação
fiscal de produtos denominados “elementos filtrantes”, assim chamados os “refis” para aparelhos
de filtrar e depurar água. Segundo o entendimento da fiscalização, confirmado em primeira
instância, tais produtos constituiriam apenas partes destes aparelhos e não o aparelho de filtrar
em si, o que faria incidir sobre eles IPI à alíquota de 8%, ao contrário da alíquota zero incidente
sobre os aparelhos completos.
Sucede que a presente controvérsia já foi objeto de decisão definitiva em âmbito
administrativo, por ocasião do julgamento do Auto de Infração n° 810700/01279/09, formalizado
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.639 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907028/2009-69

no processo administrativo n° 16004.000054/2010-55, que versa sobre o procedimento fiscal
conduzido na Recorrente a fim de apurar a regularidade do cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao IPI no ano de 2005, o qual culminou com a reescrita fiscal da qual
decorreu a inexistência do crédito aqui pleiteado. Naquela ocasião, este Colegiado proferiu o
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-004.402, de relatoria do Conselheiro Leonardo
Ogassawara De Araújo Branco, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/03/2005
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ELEMENTOS FILTRANTES,
REFIS OU KITS DE REPOSIÇÃO.
Classificam-se sob o código 8421.99 os elementos filtrantes destinados a
aparelhos de filtragem de água no âmbito dos quais tal processo se dá
através de estágios mecânicos (polipropileno) e químicos (carvão ativado).

Sucede ainda que, em consulta ao processo administrativo n°
16004.000054/2010-55, pode-se verificar que a Recorrente ingressou com a ação declaratória n°
5002299-25.2018.4.03.6106 perante a 1a Vara Federal de São José do Rio Preto, cujo objeto
guarda identidade com o deste processo administrativo. Em consulta ao sítio do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, constata-se que a Recorrente obteve sentença favorável em
primeira instância, nos seguintes termos:
POSTO ISSO, julgo procedente o pedido formulado pela autora, HOKEN
INTERNATIONAL COMPANY LTDA, para anular o Auto de Infração no
0810700/01279/09, relativo ao Processo Administrativo Fiscal no
16004.000054/2010-55 e, por conseguinte, declarar inexigível a multa
aplicada e o direito de apurar o Imposto Sobre Produtos Industrializados-
IPI sobre “elementos filtrantes” e “dispositivos filtrantes” de acordo com a
classificação na posição 8421.21.00 da tabela TIPI (aparelhos para filtrar
ou depurar água).

O provimento judicial ainda não é definitivo. Na presente data, os autos se
encontram conclusos ao desembargador federal relator, aguardando o julgamento dos recursos de
apelação interpostos pelas partes.
Considerando que os fundamentos de fato e de direito da autuação são os mesmos
que embasaram a decisão denegatória do pedido de ressarcimento, ambos derivados da mesma
ação fiscal, a propositura de ação judicial para discuti-los implica renúncia à instância
administrativa, a teor da Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.639 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907028/2009-69

Havendo concomitância entre as instâncias administrativa e judicial, ao
tramitarem simultaneamente em ambas processos que versam sobre idêntico objeto, a cognição
sobre a matéria deverá competir unicamente ao Poder Judiciário, afastando-se a possibilidade
deste órgão administrativo se pronunciar sobre o tema. Não havendo matérias estranhas àquelas
constantes do processo judicial passíveis de serem apreciadas pelo CARF, não se deve conhecer
do presente recurso administrativo.

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital